Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701110-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisões proferidas pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública DF no cumprimento de sentença apresentado pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL (0708764-39.2022.8.07.0018), nos seguintes termos: Vistos etc. Chamo o feito à ordem. De início, tendo em vista que houve o ajuizamento da execução coletiva, determino ao SINDICATO Exequente que, no prazo de 15 dias, acoste aos autos comprovação de desistência dos servidores substituídos da execução coletiva, com vistas a se evitar duplicidade de ações, sob pena de extinção. Dito isto, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF, em substituição aos servidores sindicalizados constantes da inicial, em do DISTRITO FEDERAL. Esclareço que o título executivo que deu origem ao presente cumprimento é a Ação Coletiva no 33371/92 (PJE 0030649-57.1992.8.07.0001), que tramitou na c. 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que entendeu pela procedência dos pedidos formulados na exordial para condenar o Executado a pagar aos substituídos a Gratificação de Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91, sendo certo que a parte exequente busca o recebimento dos valores que entende devidos. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF, alegando, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva porque o Recurso Extraordinário no 353.518-8 transitou em julgado na data de 19/10/2005 e a presente demanda foi proposta apenas em 26/06/2022 e da prescrição do presente cumprimento, haja vista que depois do trânsito em julgado ocorrido em 19/10/2005, houve a propositura do cumprimento da obrigação de fazer em 16/06/2009, ou seja, 3 anos, 7 meses e 28 dias após o trânsito em julgado do título judicial executado, tendo aquela fase encerrado (precluída última decisão) em 02/05/2012 e que, aplicando a Súmula 383, do STF, acarretou a prescrição levando em consideração que esse cumprimento só foi apresentado passados mais de 10 anos. No mérito, alegou excesso de execução por desrespeitar os parâmetros fixados no título executivo judicial, além de ter sido replicado para todos os servidores mesmo paradigma de cálculo, sem se atentar para as peculiaridades de cada servidor, o que teria acarretado excesso de execução. O exequente discordou dos termos da referida impugnação informando que os cálculos foram realizados por paradigma (ODELIZA LUIZA DOS SANTOS), utilizando como parâmetro os valores recebidos e pagos no período de dezembro de 1991 a julho de 2010, tendo em vista ausência de fichas dos exequentes nos autos do processo originário, afirma que o presente cumprimento de sentença foi instaurado por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ em virtude da grande demora por parte do Executado em apresentar os dados dos substituídos a fim de viabilizar a liquidação do julgado, cuja providência até o momento da distribuição do presente cumprimento de sentença não foi realizada pelo Devedor. Que utilizou os índices de atualização fixados no Tema 810, do STF. Impugna os cálculos do DISTRITO FEDERAL afirmando que não incluiu o mês de dezembro de 1991 e o ano de 1993. Alegou que a utilização do servidor EDNEI VAZ DUARTE SILVA, como fez o Distrito Federal é equivocada porque deveria ter usado os rendimentos da servidora ODELIZA. Informou que o requerimento das fichas financeiras não se deu em 16/06/2009, como afirmado pelo Distrito Federal, mas em 18/03/2006, que não estão disponíveis no Portal do Servidor todas as fichas financeiras de 1991 a 2010, em especial as de 1991 a 1999. Afirma a necessidade de processar os honorários advocatícios da fase de conhecimento nestes autos, requer, por fim, a expedição dos requisitórios referentes ao valor incontroverso. É o relato do necessário. DECIDO. No Processo Coletivo no 0030649-57.1992.8.07.0001, buscou-se a concessão de gratificação de regência de classe, concedida pela Lei no 202/1991 aos professores da antiga Fundação Educacional do Distrito Federal que se encontravam aposentados, porque a eles não havia sido concedida administrativamente a mencionada gratificação. Sentença reconheceu a inconstitucionalidade parcial material do art. 3o e parágrafo único da Lei Distrital no 696/1994 na parte que determina sua aplicação aos servidores aposentados, antes de sua entrada em vigor, assim também no que se refere à retroatividade quanto aos efeitos financeiros e julgou procedente o pedido para determinar o pagamento da gratificação de regência de classe e declarar o direito à percepção e determinar que sejam estabelecidos os pagamentos da gratificação de regência de classe o percentual de 20% sobre os seus proventos a contar da vigência da Lei 202/91 e condenar a FEDF ao pagamentos de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação atualizado. Nenhum dos recursos seguintes alteraram a sentença acima, ocorrendo o trânsito em julgado em 19/10/2005, como reconhecido pelas partes. Foi apresentado pedido pelo SINPRO/DF e outros, datado de 17/03/2006 (data do protocolo), pedido de apresentação de cópia dos contracheques ou fichas financeiras de novembro de 1991 até aquela data. Esclareço, desde já que este pedido não equivale a cumprimento de sentença porque não houve fixação de obrigação de fazer no título judicial consistente no fornecimento de tais documentos e não serve para interromper a prescrição porque as hipóteses que acarretam a interrupção da prescrição estão expressas no Código Civil, artigo 202, não estando, entre elas a presente situação. Houve requerimento de incorporação da gratificação aos proventos dos substituídos, portanto, relativa ao cumprimento de sentença coletiva, constando a data do protocolo de 16/06/2009. O cumprimento de sentença coletivo da obrigação de pagar foi apresentado no dia 18/10/2010 (data do protocolo), conforme se constata do bojo do feito principal (Processo no 0030649-57.1992.8.07.0001), portanto, um dia antes do fim do prazo de cinco anos para efetivar a prescrição. Foi apresentado cumprimento de sentença relativo aos honorários da fase de conhecimento, com protocolo em 18/10/2010, sendo proferida decisão nos autos principais, determinando que seu processamento deveria ocorrer com a execução da sentença. Pelos documentos juntados aos autos em tela e em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, tem-se que o cumprimento de sentença coletivo ainda não se ultimou, estando em processamento junto ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Feito tais esclarecimentos, tem-se que em entendimento recente, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou a jurisprudência segundo a qual o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa o cumprimento da obrigação de pagar pois, o entendimento é que o prazo prescricional para a pretensão executória é único (REsp 1.340.444 e AREsp 1.804754, este último julgado em 23/03/2022). O ministro Sérgio Kukina salientou que o citado precedente só pode ser excepcionado nas hipóteses em que a própria decisão transitada em julgado – ou o juízo da execução, dentro do prazo prescricional – reconhece que a execução de um tipo de obrigação depende, necessariamente, da prévia execução de outra espécie de obrigação. Nos termos da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, nessa situação (cumprimento de sentença proposto na segunda metade do prazo prescricional) o prazo é interrompido e começa a correr pela metade do último ato ou termo do respectivo processo, isto é, dois anos e meio, nos exatos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932. Verifica-se, conforme dito alhures, que o cumprimento coletivo não findou, estando, ainda, em tramitação, de modo que não houve o último ato da execução coletiva, não havendo que se falar, pois, em prescrição da pretensão deduzida na peça exordial do feito em epígrafe, razão pela qual refuto a prejudicial de mérito da prescrição levantada pelo DISTRITO FEDERAL. Por outro lado, observo que assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios da fase de conhecimento no presente feito individual. Com efeito, é comezinho que a pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, ainda que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, sendo que certo que tais honorários devem ser perseguidos junto ao Juízo prolator da r. sentença coletiva, após a liquidação da sentença, sob pena de violação da norma insculpida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Neste sentido, mutatis mutandis, os seguintes julgados. [...] Pontue-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de Repercussão Geral (Tema 1142), acerca da impossibilidade de fracionamento da cobrança dos honorários advocatícios fixados no bojo da ação coletiva, cuja tese restou assim fixada: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. Desse modo, os honorários da fase de conhecimento devem ser perseguidos no bojo da ação coletiva. Lado outro, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que o título judicial exequendo foi silente quanto aos índices de correção monetária dos valores a serem pagos aos substituídos processuais. Tal circunstância impõe a aplicação dos índices estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 905 dos Recursos Repetitivos daquela c. Corte Cidadã. Frise-se, por oportuno, que não merece guarida a alegação do executado no sentido de aplicação da TR como fator de correção monetária, porquanto a Suprema Corte, no bojo do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, circunstância que impede a aplicação da TR ao feito em epígrafe, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: [...] Por isso, fixo que para apuração do débito, deverão ser observado os seguintes parâmetros: I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Por lado, verifico que também não comporta acolhimento a alegação de inépcia da exordial, uma vez que a parte exequente apresentou os valores que entende devidos pela Fazenda Nacional. Não obstante, com o fito de se garantir a ampla defesa e o contraditório, bem como com vistas a se evitar enriquecimento sem causa dos servidores substituídos, concedo ao DISTRITO FEDERAL o prazo improrrogável de 15 dias úteis, que por força de Lei deve ser dobrado, perfazendo-se 30 dias úteis, para que junte aos autos as fichas financeiras de todos os substituídos listados na exordial do feito em epígrafe, além de declarar, no mesmo prazo, o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição, neste particular, sendo considerado os valores contidos na planilha que acompanhou a petição inicial. Decorrido o prazo supra, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Após, intimem-se as Partes para ciência e manifestação acerca dos cálculos da Contadoria Judicial. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Acaso haja recurso desta decisão, qualquer providência aqui determinada somente poderá ser cumprida após a preclusão, com vistas a se evitar tumulto processual, bem como em homenagem ao preceito da economia processual. Intimem-se. Adote a serventia as diligências pertinentes. [...] Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 138426731, sob a assertiva da existência de omissões no julgado em testilha, mormente no tocante à ocorrência da prescrição do Direito vindicado, aos honorários advocatícios da fase de conhecimento e à preliminar que tratou da incorreta metodologia de cálculos e do cerceamento do direito de defesa, além de obscuridade na indicação dos índices a serem adotados pela Contadoria Judicial. Tece considerações fáticas e jurídicas sobre o tema. Finaliza requerendo o acolhimento dos aclaratórios. A embargada se manifestou por meio da petição de ID 142374435. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do ora embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no julgado que revolve a apreciação de questões já apreciadas no decisum em testilha. A despeito das razões externadas pelo Distrito Federal, restou consignado na decisão embargada que o cumprimento de sentença coletivo ainda não transitou em julgado junto ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Além disso, ficou expressamente assentada a impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios da fase de conhecimento no presente feito individual. Em relação ao excesso de execução, foram fixados os parâmetros para atualização do débito reclamado nos autos, conforme índices estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça e pela Emenda Constitucional no 113/2021. Ademais, foi facultado ao Distrito Federal, em homenagem a garantia da ampla defesa e do contraditório, prazo para juntada das fichas financeiras de todos os substituídos listados na exordial, com a declaração do valor que entende correto. Assim, mostra-se patente a intenção da embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida ao interesse que deduziu na inicial, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) há cerceamento de defesa pois não foram juntados documentos comprobatórios sobre os valores demandados; 2) os valores requeridos pelo sindicato autor foram calculados com base na situação de um único servidor, inviabilizando o contraditório e ampla defesa, caracterizando a inépcia da inicial; 3) quanto aos honorários advocatícios, a decisão final exarada pelo STF no RE 353.518-8 transitou em julgado em 19/10/2005, mas o presente cumprimento de sentença foi proposto em 26/06/2022, havendo nítida prescrição da pretensão executória; 4) sobre o crédito principal, a decisão final exarada pelo STF no RE 353.518-8 transitou em julgado em 19/10/2005, mas o SINPRO/DF requereu o cumprimento da obrigação de fazer apenas em 16/06/2009, ou seja, 3 anos, 7 meses e 28 dias após o o trânsito em julgado do título judicial executado; 5) o ente público comprovou o cumprimento da obrigação de fazer na data de 17/08/2010, fato reconhecido por decisão proferida na data de 12/04/2012; 6) interrompido o prazo prescricional em sua segunda metade, ele recomeçou a correr por dois anos e meio a partir da data em que houve a preclusão da decisão em 02/05/2012; 6) o presente pedido de cumprimento de sentença, ocorrido em 10 anos, 1 mês e 24 dias após a decisão que reconheceu o cumprimento da obrigação de fazer precluir, caracteriza a prescrição da pretensão executória; 7) o valor a ser executado está pendente de definição, pois o Juízo a quo concedeu novo prazo para o executado apresentar os valores que entenderia corretos; 8) devido à imprópria técnica de peticionamento da parte autora, ao deduzir cobrança com valor arbitrário sem lastro fático, devem ser acolhidos os valores que serão apresentados pelo Distrito Federal com base em novos cálculos que serão oportunamente apresentados no período da correta concessão de novo prazo pelo Juízo na decisão agravada; 9) a Taxa Referencial -TR, utilizada como índice de correção monetária nos cálculos juntados na ação coletiva, deve ser aplicada até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021 deve ser aplicada a taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Ao final, requer: Por todo o exposto, fica demonstrada a necessidade de se julgar procedente o recurso para determinar: (a) a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso para determinar o sobrestamento do processo na origem até o transito em julgado deste feito, com imediata paralisação do cumprimento/execução impugnado/a; (b) o indeferimento da petição inicial, por ser inepta, julgando se o processo sem exame do mérito (art. 330 e 485, I, do CPC) ou, quando muito, que seja fixado prazo hábil ao exequente para trazer aos autos planilha de cálculos em conformidade com o título executivo judicial, conforme determina art. 534, caput e § 1o, do CPC E posterior reabertura do prazo para o Distrito Federal reapresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença; (c) o reconhecimento da prescrição da pretensão executória do credor, tanto em relação aos honorários advocatícios quanto ao valor principal; (d) eliminar o excesso de execução para desde logo impor sejam acolhidos os valores que serão apresentados pela Administração em novos cálculos que serão oportunamente trazidos aos autos no período do novo prazo corretamente reaberto pelo Juízo na decisão agravada (cálculos ainda estão sob apreciação do setor contábil da PGDF); (e) reformar a decisão agravada no tópico dos critérios de atualização para fazer prevalecer o indexador da Taxa Referencial – TR que anteriormente foi defendido no feito coletivo original; e (f) condenação da exequente/impugnada ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios sobre o proveito econômico da impugnação. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados se constata a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se em verificar a ocorrência da inépcia da inicial, ocorrência de prescrição, excesso de execução e índices de atualização aplicáveis. Considerando-se as alegações sobre a prejudicial de mérito da prescrição, concedo o efeito suspensivo ao presente agravo para melhor análise após o contraditório. Ademais, o sindicato agravado interpôs AI 0736794-41.2022.8.07.0000 contra a mesma decisão agravada, estando estes autos aguardando o decurso do prazo do contraditório. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Associe-se os autos do AI 0736794-41.2022.8.07.0000 para conclusão conjunta. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 20 de janeiro de 2023 18:03:11. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador